Tribunal: STF
Processo: ARE 1580772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Cível do Juizado Especial Federal da Terceira Região, assim ementado (Doc. 15, fl. 3):

“ADMINISTRATIVO. VANTAGENS. MAGISTRATURA. AJUDA DE CUSTO. INVESTIDURA INICIAL. DESPESAS COM MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO CNJ, POR SIMETRIA COM IGUAL DIREITO RECONHECIDO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.” 

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação aos arts. 2º; 5º, II; e 37, caput, da CF/1988; e à SV 37/STF aos seguintes fundamentos (Doc. 23, fl. 9):

“(...) a designação de um juiz federal substituto para atuação durante o período do curso de formação não acarreta a configuração daquele local como lotação originária sob pena de ofensa aos dispostos na LOMAM, ofensa a regra de antiguidade pelos juízes mais antigos na carreira e ao artigo 39, paragrafo 4° da Constituição Federal.
(...)
Dessa forma, depreende-se do dispositivo infralegal acima citado, que o magistrado federal somente fará jus à ajuda de custo para custear as despesas de seu deslocamento caso este decorra de remoção ou promoção para Seção Judiciária diversa para a qual lotado originariamente. Não há que se falar, portanto, em ajuda de custo a juiz federal referente à mudança de domicílio decorrente de sua posse no cargo. Noutras palavras, não existe remoção em razão da designação para o exercício inicial das funções de juiz substituto após a investidura no cargo. 
Dessa forma, não sendo caso de mudança de domicílio em razão de remoção ou promoção, não lhe assiste direito à ajuda de custo.”

Sustenta que “o pedido de ajuda de custo diante de lotação originária configura situação não prevista em lei para magistrado, sendo prevista legalmente apenas aos membros do Ministério Público da União” (Doc. 23, fl. 5).
Ressalta que “é vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, promover a majoração da remuneração de servidores públicos, mediante a extensão de benesse estatutária que não lhes é legalmente prevista, entendimento este, inclusive, já assente no Supremo Tribunal Federal” (Doc. 23, fl. 7).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, tratando-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (Doc. 25).
No Agravo, a parte agravante argumenta que “in casu, não se trata de ofensa reflexa ao texto constitucional, mas sim de ofensa direta e frontal”  (Doc. 27, fl. 3).
É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.
Assiste razão à recorrente. 
Eis os motivos do acórdão recorrido para reconhecer o direito à concessão de ajuda de custo ao magistrado (Doc. 13, fl. 2):

“No caso concreto, conforme bem restou assentado na sentença recorrida: “(...) Por outro lado, o direito em discussão é inerente a um universo bastante limitado de juízes, já que a maioria está titularizada há anos. Em sendo assim, não há interesse de toda a magistratura, nem mesmo indiretamente. Trata-se de questão vinculada a um limitado número de magistrados e inerente a situações fáticas peculiares (os magistrados que não residam no estado da federação onde exercerão a judicatura). Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo STF, conforme se depreende do julgamento do Agravo Regimental apresentado na Rcl 16.061/CE. (...) Por sua vez, a Lei n°. 75/1993 estabelece em seu artigo 227, I, "a", que os membros do MPU farão jus à vantagem da ajuda de custo em caso de "remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos". O artigo 129, §4º, da Constituição Federal estabelece a simetria entre a carreira do Ministério Público e a carreira da Magistratura. O Plenário do Colendo Superior Tribunal de Justiça e o CNJ consolidaram a tese da simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público. Para além da questão remuneratória, corrobora-se o valor de equivalência entre as carreiras em direitos, deveres e prerrogativas. Com base neste entendimento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº. 133/2011, com a equiparação de algumas vantagens entre as carreiras. Porém, houve em 2023 a edição da Resolução 528, de 20/10/2023, pelo CNJ, onde se prevê, no art. 1º: Art. 1º. Os direitos e deveres validamente atribuídos aos membros da Magistratura ou do Ministério Público aplicam-se aos integrantes de ambas as carreiras, no que couber. Diante disso, aplicam-se diretamente aos Magistrados os direitos e obrigações previstos na LC n°. 75/1993 e da Lei n°. 8.625/1993. (...) Em relação ao caso em concreto, Marcylena requer pagamento de ajuda de custo em razão de sua mudança de domicílio da cidade de Goytacazes/RJ para Santo André/SP quando, em 05/04/2019, tomou posse no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Consta dos autos Carteira de Identidade de Magistrada (id 306271492), termo de posse (id 306271493), comprovando ter ocorrido em 05/04/2019, bem como, comprovantes de residência em Goytacazes/RJ (id 306271498) e em Santo André/SP (id 306271497), no que comprovada a alteração de domicílio, a procedência do pedido é medida de rigor.”.”

Conforme relatado, o RE está calcado na premissa de que o período em que a magistrada requereu o pagamento de ajuda de custo em razão de sua mudança de domicílio da cidade de Goytacazes/RJ para Santo André/SP quando, em 5/4/2019, tomou posse no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
De fato a recorrida não faz jus ao recebimento de ajuda de custo, uma vez que o deslocamento para Santo André/SP não se deu em razão de remoção ou promoção. Convém registrar que, nos termos da Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), o magistrado faz jus à ajuda de custo para custear despesas de transporte e mudança (art. 65, I).
Por outro lado, a Resolução 4/2008 do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta, entre outros, a ajuda de custo no âmbito da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, dispõe em seu artigo 97 que: 

“Art. 97. Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se deslocarem da respectiva sede, em virtude de: 
I – remoção de ofício; (NR) (Redação dada pela Resolução n. 285, de 25.3.2014) 
[…] 
Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção ou promoção, quando esta implicar mudança de domicílio. (Redação dada pela Resolução n. 228, de 15.2.2013)

Dessa forma, depreende-se do dispositivo infralegal acima citado, que o magistrado federal somente fará jus à ajuda de custo para custear as despesas de seu deslocamento caso este decorra de remoção ou promoção para Seção Judiciária diversa para a qual lotado originariamente.
Não há que se falar, portanto, em ajuda de custo a juiz federal referente à mudança de domicílio decorrente de sua posse no cargo. Noutras palavras, não existe remoção em razão da designação para o exercício inicial das funções de juiz substituto após a investidura no cargo. A remoção pressupõe, portanto, a existência de uma lotação anterior.
A título de exemplo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região é composto pelos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins, bem como o Distrito Federal. Todavia, o Curso de Formação, obrigatório para os que ingressam na carreira, ocorre, em regra, na Escola da Magistratura Federal – ESMAF – situada em Brasília – DF e tem duração de cerca de 4 (quatro) meses. Finalizado o Curso de Formação é que o juiz recém-nomeado será designado para sua lotação inicial.
Impor à União a obrigação de custear os gastos de todos juízes que sejam inicialmente lotados em unidade da federação diversa do Distrito Federal importa expressivo e ilegal impacto orçamentário-financeiro. 
Dessa forma, não sendo caso de mudança de domicílio em razão de remoção ou promoção, não lhe assiste direito à ajuda de custo. A concessão de tal verba ofende o art. 2º da Constituição, pois o Poder Judiciário estaria agindo como legislador, ao atribuir benefício sem respaldo em lei. 
O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, para julgar improcedente o pedido inicial.
Invertam-se os ônus sucumbenciais. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente